Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-93.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008956-93.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENISE HELENA RUTKOWSKI DIAS - CPF: 081.100.756-14 (RECORRENTE), DENISE HELENA RUTKOWSKI DIAS - CPF: 081.100.756-14 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRIDO), JULIA GARCIA ALVES DE CAMPOS - CPF: 392.385.908-26 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO REDE DE SAUDE ASSISTENCIAL SA - CNPJ: 37.173.123/0006-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO
–

INADIMPLÊNCIA
DA BENEFICIÁRIA
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A Lei nº
9.656
/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. º 195.

2.

O artigo
13
,
parágrafo único
,
II
, da Lei nº
9656
/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso,
constituindo, portanto, falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial.

3.

Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
solidariamente as empresas reclamadas a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

As recorrentes pretendem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto em relação ao valor atribuído a titulo de dano moral. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável sentença:

“(...).
Narra em síntese, a parte reclamante, que teve atendimento médico negado pelo fato do seu plano de saúde encontrar-se cancelado. Em razão disso, pleiteia indenização por dano moral.

O requerido São Francisco, em sua defesa, sustenta questão preliminar e no mérito a improcedência da ação.

Por sua vez, o demandado Alter Administradora, não sarguiu preliminar e no mérito a improcedência da ação.

De acordo com o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é possível suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde desde que fundado na inadimplência do consumidor por mais de sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses da vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso em apreço, entendo que a suspensão do contrato pelas requeridas não se revelam legítimas e atenta contra o princípio da boa-fé, porquanto inexiste prova da notificação extrajudicial e pessoal da parte autora. Sequer tem prova de notificação entregue no endereço da demandante, bem como qualquer prova de que o atendimento não foi recusado.

Em que pese a tese dos requeridos acerca da desnecessidade da notificação extrajudicial do segurado, a jurisprudência tem se orientado no sentido que a notificação prévia acerca da rescisão unilateral/suspensão deve se dar de forma pessoal, a fim de assegurar a ciência inequívoca do débito, bem como oportunidade de haver pagamento e evitar a rescisão do contrato.

(...)

Assim, não tendo sido o serviço prestado de acordo com o desejado pelo consumidor, haja vista a existência de diversos vícios inesperados, é de responsabilidade objetiva de o fornecedor reparar os danos causados. Este só não se responsabilizará pelos defeitos, se verificadas quaisquer das excludentes de responsabilidade,
o que não é o caso dos autos
, já que, como explanado, o requerido cometeu ato ilícito ao suspender unilateralmente o plano de saúde sem notificação pessoal da parte autora, que foi impedida de realizar uma consulta médica. (...)”

De acordo com os fatos relatados na inicial, o plano de saúde da recorrida fora suspenso indevidamente, sob a justificativa de inadimplência.

Cabe destacar, que conforme informado pela autora e confirmado pelas recorrentes, na data do atendimento recusado, o plano encontrava-se com 18 dias em aberto.

Pois bem. A Lei nº
9.656
/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. º 195.

Ademais,
o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso,
resta evidenciada, portanto, a falha na prestação do serviço no momento em que houve o cancelamento unilateral do referido plano, sem a prévia notificação, o que tipifica o ato ilícito, passível de indenização a título de danos morais.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE ATENDIMENTO - SUSPENSÃO UNILATERAL POR FALTA DE PAGAMENTO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - VALOR DO QUANTUM - RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme é a orientação jurisprudencial, a resolução ou suspensão do contrato de plano de saúde, decorrente da alegação de inadimplemento, exige a inequívoca comprovação da notificação prévia feita pela operadora do plano de saúde ao usuário - art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. A suspensão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde acarreta consequências mais graves que meros transtornos ou aborrecimento, o que caracteriza o dano moral e o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, bem como observar o princípio da razoabilidade.

(TJ-MT - APL: 00373733720158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO POR SUPOSTO CANCELAMENTO DE CONTRATO – PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS ANTERIOR COM ATRASO DE DEZ DIAS, PORÉM, QUASE VINTE DIAS ANTES DA NEGATIVA DE COBERTURA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA GESTORA DE BENEFÍCIO – MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO – ART. 25 DO CDC – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não obstante a usuária do plano de saúde coletivo atrasar em dez dias o pagamento de mensalidade, se a negativa do procedimento médico se deu vinte dias após a quitação de tal parcela, mediante pagamento de novo boleto com data de vencimento reagendada, descabe falar-se em legitimidade da negativa de cobertura, muito menos em licitude do cancelamento do plano, sobretudo quando não evidenciado o requisito do inciso II do art. 13 da Lei nº 9.656/98. Apesar de o novo boleto pago ter trazido o nome da administradora do benefício beneficiária contendo abreviatura, se o número do CNPJ (11.165.556/0001-54) é o mesmo, assim como a Agência e o Código do Beneficiário são os mesmos dos boletos dos meses anteriores, recai sobre fornecedora a demonstração de que o respectivo valor não entrou em sua conta. Por força da regra do § 1º do art. 25 do CDC, tanto a operadora do plano de saúde quanto a gestora/administradora do benefício compõem a mesma cadeia de prestação de serviços médico-hospitalares, respondendo solidariamente pela negativa indevida de atendimento, assim como pelos danos dela decorrentes. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção do STJ no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo ( AgInt no REsp 1.754.140/MG). Muito embora a culpa preponderante seja das rés apelantes – que negaram a cobertura de atendimento médico em um momento que já não havia qualquer mora da autora – certo é que, ao atrasar em dez dias a mensalidade de seu plano de saúde, a apelada contribuiu para a ocorrência do dano, devendo seu comportamento ser sopesado no momento do arbitramento do quantum indenizatório, nos termos do parágrafo único do art. 944 e do art. 945 do CC/2002.-

(TJ-MT - AC: 10092215420188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2020)

Como é sabido, cabia às requeridas comprovarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

Destarte, restou configurada a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar a reclamante pelos danos morais suportados.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

No tocante aos danos morais, entendo restaram configurados,
uma vez que, a reclamante teve seu plano de saúde suspenso
sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada
logo, o
bloqueio
acarretou angústia, desconforto espiritual e violou sua dignidade, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023